Tribunal: STF
Processo: RE 403824
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Reajuste de 47,94%. Lei nº 8.676/93. Medida Provisória nº 434/94. Reedições. Direito adquirido. Inexistência. Precedentes.



    1. Esta Corte firmou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei nº 8.676/93, a qual foi revogada pela Medida Provisória nº 434/94, que foi regularmente reeditada pelas Medidas Provisórias nºs 457/94 e 482/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94.



    2. Agravo regimental não provido.